Tribunal: TJES
Processo: 5034502-03.2023.8.08.0024
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034502-03.2023.8.08.0024

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

SUSCITADO: JUÍZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA-ES

RELATOR(A): PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5034502-03.2023.8.08.0024

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

SUSCITADO: JUÍZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA-ES

ACÓRDÃO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. FURTO MEDIANTE FRAUDE. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA VIA INTERNET SEM O CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. CONSUMAÇÃO NO LOCAL DA AGÊNCIA ONDE O CORRENTISTA POSSUI A CONTA FRAUDADA. INFRAÇÕES PRATICADAS EM MAIS DE UMA COMARCA. CIRCUNSCRIÇÃO COM O MAIOR NÚMERO DE INFRAÇÕES PRATICADAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. Havendo conexão entre as condutas, cujas penas são de igual gravidade prevalecerá a competência para processamento e julgamento a do lugar em que houver ocorrido o maior número de infrações, conforme estabelece o art. 78, inciso II, “b”, do CPP. 2. Improcedência. 3. Declara a competência do juízo da 5ª Vara Criminal de Serra.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente o conflito de jurisdição para DECLARAR competente o juízo suscitante - 5ª Vara Criminal de Serra - para processar e julgar a presente causa criminal, em conjunto com a ação penal nº 5034502-03.2023.8.08.0024, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Jurisdição suscitado pelo ilustre
JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRA,
em face do
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA
.

O magistrado suscitante aduziu que compete ao juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória o processamento e julgamento da ação penal n° 5010343-59.2024.8.08.0024, uma vez que os delitos supostamente praticados ainda estão pendentes de investigações, sendo necessário o aditamento da denúncia, já que não é possível confirmar se a maior parte dos crimes foi praticada na Comarca de Serra.

O Magistrado suscitado aduziu que a maioria dos crimes tratados na ação penal foram supostamente praticados na Comarca de Serra, razão pela qual incide ao caso regra prevista nos artigos 70 e 78, inciso II, “b”, do Código de Processo Penal.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se no sentido de que seja declarada a competência do juízo suscitante, qual seja, da 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5034502-03.2023.8.08.0024

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

SUSCITADO: JUÍZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA-ES

VOTO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo ilustre
JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRA,
em face do
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA
.

O magistrado suscitante aduziu que compete ao juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória o processamento e julgamento da ação penal n° 5034502-03.2023.8.08.0024, uma vez que os delitos supostamente praticados ainda estão pendentes de investigações, sendo necessário o aditamento da denúncia, já que não é possível confirmar se a maior parte dos crimes foi praticada na Comarca de Serra.

O Magistrado suscitado aduziu que a maioria dos crimes tratados na ação penal foram supostamente praticados na Comarca de Serra, razão pela qual incide ao caso regra prevista nos artigos 70 e 78, inciso II, “b”, do Código de Processo Penal.

Extrai-se dos autos que o procedimento se iniciou de investigação perante a Justiça Federal, acerca da prática de crimes decorrentes de fraudes bancárias em face da uma agência da Caixa Econômica Federal localizada em Teresina, no Estado do Piauí.

Com o desenrolar das investigações, foram identificadas supostas práticas delitivas em diversas cidades do Espírito Santo, com o mesmo
modus operandi
, porém em agências dos Bancos Banestes e Itaú.

Com base em tais circunstâncias, a 2ª Vara Federal Criminal de Vitória encaminhou à Justiça Estadual cópia do procedimento, cuja distribuição foi remetida à 4ª Vara Criminal de Vitória, que ofereceu denúncia em face de Dirceu José Pimenta Júnior.

Ocorre que, após apurada análise dos autos, o órgão ministerial levantou questionamento acerca da competência para o processamento e julgamento do caderno processual, uma vez que atualmente, com os elementos investigativos existentes nos autos, dos 163 furtos praticados mediante fraudes eletrônicas, 71 se consumaram no Município de Serra.

Após analisar os autos, entendo que a competência para o processamento e julgamento do caderno processual é do Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra.

Importante salientar, que os supostos crimes praticados em face de correntistas do Banco Banestes não foram aprofundados, uma vez que os delitos teriam se consumado nos municípios de Dores do Rio Preto, Apiacá e Santa Leopoldina e a autoridade policial federal não encontrou indícios de que os indivíduos identificados na “Operação Cybercafé” seriam os mesmos, que teriam realizado os atos delituosos tratados neste caderno processual.

Contudo, o Banco Itaú apresentou elementos que permitiram a continuidade das investigações, quanto aos crimes supostamente perpetrados em face de seus correntistas.

Extraiu-se a atuação dos chamados atacantes/hackers que tinham a função de efetuar transferência de valores para terceiros, bem como pagar tributos estaduais devidos por empresa capixabas e emitidos pela Secretaria da Fazenda do Estado do Espírito Santo.

Com o avançar das investigações, constatou-se que empresas do ramo cafeeiro deste Estado seriam beneficiadas por este suposto esquema criminoso e tiveram seus tributos quitados por meio de pagamentos em contas de terceiros.

Ao receber o caderno processual, a Promotora de Justiça com assento na 4ª Vara Criminal de Vitória emitiu o substancioso parecer de ID. 10044766, no qual identificou a necessidade de aditamento da denúncia já oferecida, a fim de estabelecer as transações que seriam objeto da ação penal em curso, oportunidade em que identificou que dos 163 crimes praticados contra os correntistas do Banco Itaú, 71 tiveram como agência, em que se consumaram os crimes, aquelas situadas no Município de Serra.

O artigo 78, inciso II, do Código de Processo Penal, estabelece as regras de determinação de competência por conexão e continência, afirmando que deve prevalecer a do lugar em que houver ocorrido o maior número de infrações penais.

No caso dos crimes de furto mediante fraude eletrônica, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em especial, da Terceira Seção, o referido delito deve ser processado e julgado perante o juízo do local da conta bancária fraudada. Vejamos:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. FURTO MEDIANTE FRAUDE E ESTELIONATO. SAQUE EM CAIXA ELETRÔNICO COM CARTÃO E SENHA FORNECIDOS PELA VÍTIMA. CONSUMAÇÃO. LOCAL DA OBTENÇÃO DO NUMERÁRIO. PRECEDENTES. REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS FRAUDADOS E ENTREGA VOLUNTÁRIA DE VALORES, CONDUTAS MAIS GRAVES PORQUE COMETIDAS CONTRA IDOSO, CONSUMADAS NA JURISDIÇÃO DO JUÍZO SUSCITANTE. APLICAÇÃO DO ART. 78, INCISO II, ALÍNEA C, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. Narra o relatório policial que o Indiciado, no exercício da advocacia, em terminal de autoatendimento situado no Fórum de Samambaia/DF, efetuou dois empréstimos e sacou por três vezes quantias em dinheiro de conta bancária de idosa, a qual convenceu a lhe fornecer o cartão, com a respectiva senha, alegando ser necessário para iniciar o processo de inventário do falecido marido da Vítima. Outrossim, a Ofendida foi induzida a realizar empréstimo em agência bancária situada em Águas Lindas/GO, onde voluntariamente entregou ao Investigado valores obtidos. 2. Para que se configure o delito de estelionato (art. 171 do Código Penal), é necessário que o agente induza ou mantenha a vítima em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento, de maneira que esta lhe entregue voluntariamente o bem ou a vantagem. Se não houve voluntariedade na entrega, o delito praticado é o de furto mediante fraude (art. 155, § 4.º, inciso II, do mesmo Estatuto). No caso concreto, não houve entrega voluntária dos valores pela Vítima no Fórum de Samambaia/DF, mas, sim, foram efetuados dois empréstimos e três saques de valores vinculados a sua conta corrente, sem o seu consentimento, em continuidade delitiva.Logo, esses saques fraudulentos em conta corrente configuram o delito de furto mediante fraude, mas não o de estelionato, que se consumou com a contratação de empréstimos vinculados à conta corrente da Vítima em agência bancária na cidade de Águas Lindas de Goiás - GO, onde também a Ofendida entregou voluntariamente ao Investigado o numerário. 3. Em casos de furto mediante fraude por meios eletrônicos, esta Corte pacificou o entendimento de que a consumação se dá onde ocorreu o efetivo prejuízo à vítima, que ocorre no local onde a vítima possui conta bancária e o dinheiro sai da sua esfera de disponibilidade. Na espécie, contudo, o numerário foi efetivamente sacado com a senha e cartão da Vítima. Assim, por não se tratar de fraude eletrônica, os furtos se consumaram no local em que ocorreram os saques. Precedentes. 4. Os três crimes de furto qualificado mediante fraude possuem penas abstratamente cominadas que vão de 2 (dois) a 8 (oito) anos de reclusão, além de serem cometidos em continuidade delitiva. Logo, nos termos da jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal de Justiça, será possível exasperar a pena máxima pela continuidade delitiva em 1/5 (um quinto), alcançando a pena máxima pelos delitos o patamar de 9 (nove) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão. 5. O crime de estelionato, no caso, é mais grave do que os delitos de furto, pois tem pena abstrata que vai de 1 (um) a 5 (cinco) anos de reclusão e poderá ser aumentado no dobro pela vulnerabilidade etária da Vítima, nos termos do § 5.º do art. 171 do Estatuto Repressivo, podendo a reprimenda máxima atingir 10 (dez) anos de reclusão. Por isso, atrai a prevenção para os delitos conexos de furto, por força do art. 78, inciso II, alínea a, do Código de Processo Penal. 6. Ante o exposto, conheço do conflito para declarar competente o JUÍZO DA 3.ª VARA CRIMINAL DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO, ora Suscitante. (STJ - CC: 183754 GO 2021/0340729-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 14/12/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/12/2022)”

Assim, no presente caso, a maior parte dos supostos delitos foi perpetrada em contas bancárias cuja agência se localiza no Município de Serra/ES.

Diante de tais argumentos, JULGO IMPROCEDENTE o Conflito de Jurisdição, para DECLARAR competente o juízo suscitante –

5ª Vara Criminal de Serra
- para processar e julgar a presente causa criminal, em conjunto com a ação penal nº 5034502-03.2023.8.08.0024.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)